Tribunal: TJSP
Processo: 1059576-97.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso do autor:
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DAS PARTES
Recurso do autor:
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ - Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de vistoria – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Parcela Premiável – Inovação recursal – Pedido não conhecido – Inteligência do art. 1.013 do CPC.

Recurso do réu:
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples – Decisão reformada.

- Correção monetária – O valor a ser restituído a título de seguro deve ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a partir do desembolso – Sentença alterada de ofício.

Recurso do autor não provido, na parte conhecida, e provido em parte o do réu, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1059576-
97.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado RENNAN
KAIRON DE FREITAS REZENDE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor, na parte conhecida, e deram parcial
provimento ao recurso do réu, com observação. V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
2
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100
Apelantes/Apelados: Rennan Kairon de Freitas Rezende (Justiça
Gratuita) e Banco Pan S/A
Juíza: Tonia Yuka Kôroku
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central
Voto 32316
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
C/C
PEDIDO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÕES
DAS PARTES
Recurso do autor:
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- CET - Confusão entre a taxa de juros
remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato Irresignação que não se sustenta.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ - Sentença
mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
3
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de
vistoria Cobrança mantida Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do Resp.
1.578.553/SP Tema 958 Validade da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso Na espécie, presente a
comprovação
da
prestação
do
serviço

Cobrança mantida Sentença mantida.
- Parcela Premiável
Inovação recursal

Pedido não conhecido Inteligência do art. 1.013
do CPC.
Recurso do réu:
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença mantida.
- Restituição em dobro da quantia paga em
excesso - Impossibilidade - Encargos previstos
em contrato livremente aceito, cujas cláusulas
posteriormente foram revistas judicialmente

Devolução que deve ser efetuada de forma
simples Decisão reformada.
- Correção monetária O valor a ser restituído a
título
de
seguro
deve
ser
corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a
partir do desembolso
Sentença alterada de
ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
4
Recurso do autor não provido, na parte
conhecida, e provido em parte o do réu, com
observação.
Trata-se de apelações de sentença
(fls. 210/215) que julgou parcialmente procedente a “ação revisional
de contrato de financiamento c/c pedido de consignação em
pagamento c/c pedido de antecipação de tutela jurisdicional”1,
ajuizada por Rennan Kairon de Freitas Rezende em face de
Banco Pan S/A, “apenas para declarar a abusividade da cláusula
referente à cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais). O montante deverá ser restituído em dobro ao
autor, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor,
cuja liquidação deverá ocorrer por simples cálculo aritmético. Sobre
a condenação incidirá juros moratórios de 1% (um por cento ao mês)
desde a data da citação e correção monetária pela tabela prática do
TJSP desde a data do contrato (29/01/2019 - fl. 177). Desde já,
autorizada a compensação com eventuais valores devidos pelo
autor em razão do contrato firmado entre as partes”.
Condenado o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça concedida.
Ambas as partes apelaram.
Recorre o autor buscando a reforma
da decisão sustentando, em síntese, (i) a abusividade dos juros; (ii)
a ilegalidade da capitalização de juros; (iii) a cobrança indevida de
IOF; (iv) a ilegalidade da cobrança das seguintes tarifas: cadastro,
1 Valor da causa: R$ 12.698,88, em julho de 2020. Sentença disponibilizada no DJe
em 01.10.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
5
registro e avaliação de bem; (v) a ilegalidade da cobrança da parcela
premiável.
O réu, em suas razões recursais,
sustenta a legalidade da cobrança do seguro. Alega que é incabível
a devolução do valor em dobro, uma vez que há previsão regulatória
e contratual para cobrança das tarifas administrativas. Além disso,
não há má-fé do réu na cobrança, requisito necessário para a
devolução em dobro.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
Consta
dos
autos
que,
em
29.01.2019, o autor celebrou com o réu contrato de financiamento de
veículo tendo financiado a quantia de R$ 13.673,67 (treze mil,
seiscentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) para
pagamento em 48 parcelas de R$ 464,60 (quatrocentos e sessenta
e quatro reais e sessenta centavos).
Os juros contratados (2,20% ao mês
29,93% ao ano), ao que se percebe, estão dentro dos praticados
no mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33
não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional”.
E, no caso concreto, verifica-se que
os juros remuneratórios foram pactuados com a cobrança dos
encargos, totalizando um Custo Efetivo Total de 3,40% a.m. e
49,41% a.a. Assim, não há que se falar em cobrança de juros acima
da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
6
do valor das parcelas, uma vez que o autor confundiu, em suas
alegações, a taxa de juros remuneratórios com o CET do contrato.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Também não prospera a irresignação
do apelante quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF), pois no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso
Repetitivo) pelo C. STJ foi firmada tese a respeito da possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
7
de cobrança e parcelamento do tributo, nos seguintes termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF)
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
A tarifa de cadastro (R$ 652,00)
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN
n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A tarifa de avaliação do bem (R$
408,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
No caso concreto, foi juntado o laudo
de vistoria, em que consta a avaliação da lataria, da tapeçaria, da
pintura, dos pneus e itens de segurança (fls. 184/185), portanto, é
possível a cobrança da tarifa pelo réu.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 121,99), valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.
Percebe-se,
portanto,
que
no
presente caso, o documento de fl. 30, juntado pelo próprio autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
8
revela o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo, o que demonstra a
possibilidade da cobrança da referida tarifa.
Quanto ao seguro (R$ 1.200,00) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - REsp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista
também
não
encontra
obstáculo
desde
que
apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
No entanto, a questão avança quanto
a ausência de liberdade de o consumidor poder ou não contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual se
consolidou a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
Na espécie inexistente a liberdade na
contratação a que o consumidor tem direito.
A restituição dos valores pagos a
título de seguro será simples, porque a sua cobrança era prevista
em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser
considerada como resultante de falha injustificada na prestação do
serviço ou de má-fé do réu.
Faz-se
necessária
pequena
alteração, de ofício, na r. sentença, no que refere à devolução do
valor correspondente ao seguro, para que seja corrigido pela Tabela
Prática do TJSP a partir do desembolso.
Por fim, importa observar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059576-97.2020.8.26.0100 -Voto no 32316
9
questão da cobrança da parcela premiável não foi questionada na
inicial e, portanto, não foi objeto da sentença, razão pela qual a
legalidade ou não da exigência não será analisada nesta
oportunidade por se tratar de inovação recursal.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso do autor, na parte conhecida, e dá-se parcial provimento ao
recurso do réu, com observação.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida
pelo autor apelante para 15% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator